Tribunal: TCU
Processo: 000.853/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas na alteração do caderno de obrigações da concessionária definido no contexto da prorrogação antecipada do contrato de concessão da ferrovia Malha Paulista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, prevista na IN-TCU 91/2022, formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que tem com objeto a alteração do Caderno de Obrigações da Concessionária Rumo Malha Paulista (RMP) definido no contexto da prorrogação antecipada do contrato de concessão da ferrovia Malha Paulista; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar, nos termos dos arts. 11 da Instrução Normativa TCU 91/2022, a proposta de solução consensual objeto deste processo, autorizando a assinatura, pela Presidência do TCU, do "Termo de Autocomposição", desde que conste no item 4 da minuta do aludido termo que o adicional de vantajosidade não exclui as obrigações previstas na cláusula 7 do segundo termo aditivo ao contrato de concessão da Rumo Malha Paulista, bem como não quita os valores porventura decorrentes do inventário atualizado de ativos e passivos da ferrovia descritos na referida cláusula; 9.2. restituir os autos à SecexConsenso, em atenção ao disposto no art. 11, § 1o, da Instrução Normativa TCU 91/2022, para que, em conjunto com as partes envolvidas na negociação, providencie a inclusão da cláusula condicionante de que trata o subitem anterior desse acórdão; 9.3. notificar da presente decisão a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Ministério dos Transportes e o representante legal nestes autos da Rumo Malha Paulista S.A.